Tribunal: TJDFT
Processo: 0724739-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INÉRCIA DA AUTORA. OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. LEI 11.419/2006. ART. 43 DO PROVIMENTO 12 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARTIGO 246, §1o, DO CPC. EXTINÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A indicação do que especificamente se pretende em termos de pedido de antecipação da tutela recursal é necessária para balizar a decisão a ser tomada, seja ela de procedência ou improcedência. 1.2. Incumbe à parte municiar o juízo de condições mínimas para que possa depreender da narrativa o provimento almejado. 1.3. O pedido específico não pode ser objeto de inferência do juízo recursal, até sob pena de se incidir em julgamento extra, citra ou ultra petita.
2. Diante de um quadro de inércia da parte autora para cumprir a determinação judicial no prazo que lhe foi assinalado, fica caracterizada a desídia que, dependendo do período transcorrido, amolda-se à hipótese legal de abandono da causa.
3. O art. 485, inc. III, do CPC prevê a ocorrência do abandono da causa apenas após o decurso de mais de trinta dias sem que a parte autora tenha promovido os atos e diligências que lhe incumbiam.
4. A extinção do processo em razão de desídia da parte autora, do abandono de causa, impõe a adoção de cautelas pelo Juízo, a saber: a intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento (AR); e a intimação de seu advogado, por meio de publicação no DJe, sob pena de extinção.
5. A intimação pessoal da parte ocorre via sistema do processo judicial eletrônico – PJe, nos termos do art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/2006 e do art. 43 do Provimento 12 da Corregedoria do TJDFT, sobretudo em vista da obrigatoriedade das empresas públicas e privadas de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do artigo 246, § 1o, do CPC.
6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
7. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
8. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.